Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal do MPDFT. Crime de furto simples. Autoria não demonstrada. Insuficiência probatória. Narrativa contraditória da vítima e das testemunhas policiais. Reconhecimento do réu por integrantes de redes sociais e não renovado em juízo. Princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.